Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos sucessores processuais de RAIMUNDO NONATO DE LIMA (FRANCISCA REGIANY DA COSTA SANTOS, PATRICK ROBERTO BEZERRA LIMA e RAFAEL DE PAULA LIMA NETO), devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição de requisições de pequeno valor em favor de FRANCISCA REGIANY DA COSTA SANTOS, PATRICK ROBERTO BEZERRA LIMA e RAFAEL DE PAULA LIMA NETO, com destaque os honorários contratuais. Determino o cancelamento do PCT n. 0737989- 61.2022.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. II. Defiro o pedido de ID: 57710161 para retificar o CPF de REGINALDO PEREIRA DA SILVA para fazer constar 333.847.621-34. Oficie-se à COORPRE para retificar o PCT n. 0737988-76.27.0022.8.0000. Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR